Tribunal: TJDFT
Processo: 0706987-08.2025.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. ENTREGA PARCIAL E TARDIA DE EQUIPAMENTOS. ALEGAÇÃO DE ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL REJEITADA. CLÁUSULA PENAL. REDUÇÃO MANTIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de conhecimento, submetida ao procedimento comum, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado pelo autor para: (i) confirmar a tutela de urgência que determinou o cancelamento de anotação restritiva; e (ii) condenar o réu ao pagamento da cláusula penal reduzida a 2,5% ao mês, aplicada por dois meses sobre o valor efetivamente pago, acrescida de correção monetária pelo IPCA e juros de mora pela taxa Selic.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir: (i) se houve adimplemento substancial do contrato de compra e venda de equipamentos; (ii) se é cabível a exclusão, nova redução ou limitação da cláusula penal; e (iii) se a negativação promovida pelo réu configura exercício regular de direito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não se verifica adimplemento substancial, pois o contrato previa entrega integral dos equipamentos até 15/1/2025, prazo assumido como essencial. Na data pactuada, menos da metade dos itens havia sido entregue, e o fornecimento total somente ocorreu em 27/3/2025, configurando atraso relevante e incompatível com a tese recursal.
5. A notificação enviada pelo autor, ao conceder prazo final para regularização até 28/2/2025, não implicou novação nem prorrogação contratualmente válida, tratando-se apenas de moratória convencional sem renúncia aos encargos de mora.
6. A cláusula penal foi corretamente reduzida pelo juízo de origem, com base no art. 413 do CC, em razão do cumprimento parcial da obrigação. A base de cálculo fixada no valor efetivamente pago mostra-se proporcional e adequada, inexistindo respaldo jurídico para nova redução ou para limitação apenas ao valor dos bens entregues com atraso.
7. A negativação realizada pelo réu é indevida, uma vez que o autor suspendeu os pagamentos em razão da mora da própria fornecedora, aplicando-se o art. 476 do CC (exceção do contrato não cumprido). Nessas condições, não se configura exercício regular de direito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido. Redistribuição dos ônus sucumbenciais, fixando-se 80% para o réu/apelante e 20% para o autor/apelado, mantido o percentual de 10% sobre o valor da condenação.
Tese de julgamento:
“1. O atraso relevante no cumprimento de obrigação com prazo essencial afasta o adimplemento substancial.” “2. A cláusula penal proporcionalmente reduzida pelo juízo, nos termos do art. 413 do CC, não comporta nova redução quando ausente abuso ou desproporção.” “3. A negativação é indevida quando os pagamentos são suspensos com fundamento na exceção do contrato não cumprido.”

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, arts. 361, 413 e 476. CPC/2015, art. 85, § 11.